Tribunal: TJDFT
Processo: 0736567-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736567-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL THIAGO DO PRADO IMPETRANTE: BRUNA MEIRA NOLASCO, RODRIGO MARQUES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA Ao agravado sobre o agravo interno. Intime-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES